Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DE DANOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de constrangimento ilegal (art. 146, caput, do Código Penal) em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução do valor da indenização, sob o argumento de que o montante é desproporcional e inviável para o réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se o valor da reparação por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando suas declarações são coerentes e corroboradas por outros elementos dos autos. No caso, o depoimento da vítima é harmônico, compatível com a dinâmica dos fatos e não apresenta indícios de falsidade ou contradição.
4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige que o réu admita a autoria do crime, ainda que parcialmente, o que não ocorreu.
5. Fixado o valor dos danos morais com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não há se falar em redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 146, caput, 61, I e II, “f”, e 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2020; STJ, REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 14/06/2022; STJ, Tema 983 (REsp 1.986.672/SC), 3a Seção, DJe 21/11/2023.